Tribunal: STF
Processo: RE 1386118
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 18, fl. 73):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA DA CGU. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA REFERENTE A CHEQUES EMITIDOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM CONTAS CORRENTES DE MOVIMENTAÇÃO DESSES RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. ARTS. 10, XI, E 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDUTAS ÍMPROBAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA PELO PRÓPRIO RÉU, ACERCA DESSAS ILICITUDES. DEVERES DO GESTOR PÚBLICO DE APLICAR DEVIDAMENTE OS RECURSOS E PRESTAR CONTAS DA APLICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DANO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19, fl. 1), foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para determinar a juntada das notas taquigráficas aos autos (Vol. 23, fls. 17-20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, JOÃO BARBOSA CAMÊLO NETO – ex-Prefeito do Município de Casinhas/PE - alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 109, I, da CF/1988.



    Inicialmente, afirma que o Ministério Público Federal não detém legitimidade para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa que verse sobre despesas irregulares de recursos do FUNDEB sem a efetiva comprovação de sua destinação. 



    Da mesma forma, aduz que a Justiça Federal não tem competência para julgar a causa, já que inexistente complementação dos recursos do Fundo através de verba federal. Assim, conclui que “a parte legítima para figurar no polo ativo da demanda seria o Ministério Público Estadual, e não o Federal, enquanto que o juízo competente seria, igualmente, o Estadual, não naquele em que vem sendo julgado, o Federal” (Vol. 25, fl. 6). 



    Defende a nulidade do acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal de origem quedou-se inerte quanto à eventual necessidade de suspensão do processo em razão da revogação de mandato outorgado a advogado da parte.



    Afirma que embora a sentença tenha atribuído ao recorrente “as condutas especificadas nos arts. 10, caput e inc. XI, e 11, caput e inc. VI, ambos da Lei 8.429/92, por não ter comprovado a finalidade das despesas identificadas na peça exordial, as quais foram pagas com recursos do FUNDEB”, no caso concreto, “o MPF não comprovou o cometimento de qualquer ato de improbidade administrativa cometida pelo Recorrente (Vol. 25, fl. 9). Logo, entende que o MPF não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização indevida de recursos do FUNDEB.



    Ao final, requer “o conhecimento deste Recurso e, no mérito, seu provimento para: 1º) anular todo o processo; 2º) subsidiariamente, anular a sessão de julgamento feita pelo TRF5 do apelo interposto; 3º) também de modo subsidiário, afastar a condenação imposta; 4º) como última alternativa, modificar a sentença para estabelecer tão-somente a imposição da multa civil contra o Recorrente” (Vol. 25, fl. 19).



    A parte recorrente apresentou a Reclamação 43.597 nesta SUPREMA CORTE ao fundamento de que o MPF seria parte ilegítima para ajuizar a presente ação de improbidade. 



    Na ocasião, neguei seguimento à Reclamação, ao fundamento de que “a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, foram os seguintes os fundamentos do recorrente (Vol. 25, fl. 2):



    “Respeitante à repercussão geral, o caso aborda importantes temas, mas de jurisprudência escassa, não obstante algumas delas já tenham sido analisadas pelo STF: 



    - discussão sobre a legitimidade do MPF para propor ação de improbidade administrativa com base em má aplicação de recursos do FUNDEB;



    - eventual incompetência da Justiça Federal para dirimir a mesma matéria; - diferenciação entre não comprovação de despesa versus danos ao erário. Assim, resta evidente que as discussões constitucionais ostentam repercussão geral, devendo este recurso ser, portanto, conhecido.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à alegação de que o Tribunal de origem quedou-se inerte acerca da necessidade de suspensão do processo em razão da revogação de mandato outorgado a advogado da parte, a questão foi decidida nos seguintes termos (Vol. 18, fl. 78): 



    “Para começar, pontuo as consequências que derivam da petição de Id. 21898818, juntada, em 05.08.2020, pelo advogado que, até então, representava o réu, informando que o seu constituinte revogou o mandato, a partir de 04.08.2020. 



    Importa realçar que, coincidentemente, essa petição foi anexada aos autos eletrônicos, quando já houvera sido expedida a intimação de pauta de julgamento, para a sessão telepresencial da Primeira Turma de 20.08.2020. 



    Com efeito, o ato intimatório foi veiculado nos autos em 31.07.2020 e dele tomou ciência o Município de Casinhas/PE, em 03.08.2020, consoante a certidão de intimação de Id. 21845504. Ademais, muito embora o referido Município de Casinhas /PE tenha sido admitido, neste feito, como litisconsorte ativo, a Edilidade era gerida, à época da fiscalização da CGU, e encontra-se atualmente também sob a administração do réu, que foi eleito Prefeito para o período de 2017/2020. 



    O fato é que a petição em questão não constitui empecilho ao julgamento regularmente aprazado. 



    Veja-se que não se deve confundir a revogação do mandato pelo constituinte (art. 111 do CPC/2015) com a renúncia (rectius: denúncia) ao mandato pelo advogado (art. 112 do CPC/2015). Trata-se de situações distintas, com efeitos igualmente diversos. 



    Nos termos do art. 111 do CPC/2015, "a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa". 



    Na hipótese, apenas o advogado veio aos autos, em nome próprio, para informar que recebeu do seu antigo constituinte uma notificação de revogação do mandato, requerendo, em consequência, a exclusão do seu nome da autuação do feito, ou seja, o réu não constituiu novo patrono para representá-lo nos autos, descumprindo, assim, uma obrigação processual que é sua. A consequência dessa inércia é o prosseguimento do feito, ao menos pelos 15 (quinze) dias úteis seguintes à comunicação, e, uma vez findo esse prazo, persistindo o silêncio, a aplicação, no que couber, das sanções definidas nos parágrafos do art. 76 do CPC/2015, nos termos do parágrafo único do art. 111 do CPC/2015. 



    Em outros termos, deixando o réu de constituir novo advogado, tendo revogado o mandato do patrono que o representava, assume as consequências do prosseguimento do processo, independentemente da regularização da sua representação processual. 



    Tanto assim que, no exercício de uma simples faculdade, determinei a intimação do réu para constituir novo advogado, deixando explicitado, contudo, na carta precatória expedida para tanto, que o processo foi mantido na pauta para julgamento desta sessão (Id. 21908768).” 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação aplicável à espécie (CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Quanto ao mais, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JOÃO BARBOSA CAMÊLO NETO (ex-Prefeito do Município de Casinhas/PE), em que sustenta a falta de comprovação, no exercício financeiro de 2008, da destinação de verbas públicas federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB no valor de R$ 96.982,34 (Vol. 7, fl. 112).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o réu, em razão da prática de atos descritos nos arts. 10, XI e 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa às seguintes sanções: 



    “a) ressarcimento integral do dano, devidamente atualizado em conformidade com a taxa SELIC, a partir da citação; 



    b) perda da função pública, revelando-se esse comportamento como incompatível com aquele que se espera de quem exerce cargo ou função pública; 



    c) suspensão dos direitos políticos por cinco anos;



    d) pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano ao erário, com acréscimo de consectários legais computados em conformidade com a taxa SELIC a partir citação;



    e) proibição de contratar com o Poder Público, ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco anos” (Vol. 11, fl. 9).



    Mantida a condenação em segundo grau (Vol. 18, fl. 89), o réu/recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, postulando a anulação de todo o processo; e, subsidiariamente (a) a anulação da sessão de julgamento feita pelo TRF5; (b) seja afastada a condenação imposta; e (c) a modificação da sentença para estabelecer tão somente a imposição da multa civil (Vol. 25, fl. 19).



    No que diz respeito às alegações de ilegitimidade ativa do MPF e incompetência da Justiça Federal, o Tribunal de origem assim decidiu a questão em sede de Embargos de Declaração (Vol. 21, fl. 2):



    “Afirma o embargante que o julgado não teria se manifestado acerca da ilegitimidade ativa do MPF e da incompetência da Justiça Federal, matérias de ordem pública e, por isso, deve ser integrado. 



    Os recursos objetos das irregularidades discutidas nos autos são federais, originados da União, repassados à edilidade e sujeitos à prestação de contas perante o órgão federal responsável. Nesse sentido, conforme dispõe a Súmula nº 208 do STJ: "Compete à Justiça Federal processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal". 



    Assim, a Justiça Federal é absolutamente competente quando estão em discussão recursos federais sujeitos à prestação de contas perante órgão federal, como no caso dos autos.



    Imprescindível esclarecer que apenas os recursos entregues compulsoriamente aos municípios não mais integram o erário federal e sua aplicação deve ser questionada perante o Juízo Estadual, nos termos da Súmula nº 209 do STJ ("Compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"). No caso em tela, o repasse de verbas referentes a convênio não representa verba incorporada ao patrimônio municipal, motivo pelo qual não se aplica a referida Súmula nº 209. 



    (...)



    Quanto à ilegitimidade do MPF melhor sorte não alcança o embargante, vez que se trata de malversação de recursos oriundos do FUNDEB. A legitimidade do MPF decorre do art. 17 da LIA, inexistindo dependência de prévia manifestação da UNIÃO FEDERAL” (Vol. 21, fl. 3). 



    Quanto à matéria, a Lei Federal 11.494/2007 (que regulamenta o FUNDEB) prevê que:



    “Art. 26. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos:



    I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdições;



    III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União.



    Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável”.



    No caso dos autos, o Ministério Público Federal fundamentou a ação nos seguintes documentos (Vol. 7, fl. 112):



    - Relatório de Fiscalização n.º 204946, elaborado pela Controladoria-Geral da União – CGU, em fiscalização realizada entre 29/09/2008 a 04/09/2009;



    - ICP 1.26.002.000094/2012-87, instaurado pelo MPF e no Parecer Técnico 087/2017 elaborado pelo também pelo MPF;



    - bem como no Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/P.



    Não obstante a ausência de relatório emitido pelo Tribunal de Contas da União, nota-se que a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal, sustentando-se em fundada suspeita de inadequada utilização de verbas públicas federais, procederam à efetiva fiscalização das verbas do FUNDEB. 



    Segundo consta dos autos, o MPF instituiu inquérito civil (ICP 1.26.002.000094/2012-87), e sua equipe técnica elaborou o Parecer Técnico 087/2017, no qual se constatou a ilegalidade na conduta do agente público (recorrente).



    No que se refere à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento de ação que vise ao cumprimento do disposto na legislação do FUNDEB/FUNDEF (Lei 11.494/2007), o art. 29 dispõe que:



    “Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de recursos federais.



    § 1º A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que se referem o inciso LXXIII do caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da Constituição Federal , sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos documentos mencionados nos arts. 25 e 27 desta Lei.



    § 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos dos Fundos que receberem complementação da União.



    Conforme informado pelo Parquet na inicial (Vol. 7, fl. 112), a presente ação foi ajuizada com amparo no relatório de fiscalização da CGU, bem como nas investigações realizadas pelo próprio MPF, tendo sido o Relatório de Auditoria emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco utilizado apenas como reforço argumentativo, apto a evidenciar a ausência de comprovação de despesas efetuadas com recursos públicos federais.



    Assim, diversamente do sustentado pelo recorrente, a fiscalização efetivada pelo TCE/PE não tem o condão de afastar a legitimidade do MPF para o ajuizamento da ação, tampouco a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 



    Trata-se de situação cuja irregularidade na execução dos gastos pelo recorrente tem reflexo em verbas federais - o que levou, inclusive, a CGU a proceder ao controle dos recursos. 



     Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Concorrência de atribuições. Possibilidade. 1. Conflito negativo de atribuições, instaurado pelo Procurador-Geral da República, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo quanto a investigar irregularidades detectadas pela Controladoria-Geral da União na aplicação de recursos públicos federais no Município de Pirangi/SP. 2. A análise do caso revela não existir o alegado conflito de atribuições, não havendo, ao menos por ora, como identificar atribuição única e exclusiva do Ministério Público Federal ou do Parquet estadual. Foram constatadas várias irregularidades que apontam para níveis de ineficiência administrativa municipal. 3. As falhas apontadas deram-se em programas federais, os quais contam com recursos derivados dos cofres da União, o que, por si só, já resulta no imediato e direto interesse federal na correta aplicação das verbas públicas, haja vista que a debilidade de gestão resulta igualmente na malversação de patrimônio público federal, independentemente da efetiva ocorrência de desvio de verbas. No caso de eventual ajuizamento de ação civil pública, por restar envolvido o interesse da União na correta aplicação dos recursos federais, será competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedente: ACO nº 1.281/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/12/10. 4. Essa atribuição do Parquet federal não exclui, contudo, a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo de também atuar no presente caso, pois além do dever de zelar pela eficiência administrativa municipal, não se pode descartar, de início, a possibilidade de haver recursos públicos estaduais e municipais envolvidos. 5. O aprimoramento dos mecanismos de controle da administração pública sempre se demonstra benéfico, sendo dotado cada órgão ministerial de independência suficiente para conduzir as apurações da forma que melhor lhe aprouver, sem que tal situação gere interferência indevida entre ambos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1463 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2012)



    De outro lado, o Tribunal de origem decidiu que “a Justiça Federal é absolutamente competente quando estão em discussão recursos federais sujeitos à prestação de contas perante órgão federal, como no caso dos autos”.



    No ponto, esclareceu que “apenas os recursos entregues compulsoriamente aos municípios não mais integram o erário federal e sua aplicação deve ser questionada perante o Juízo Estadual, nos termos da Súmula nº 209 do STJ ("Compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal")” e concluiu que “no caso em tela, o repasse de verbas referentes a convênio não representa verba incorporada ao patrimônio municipal, motivo pelo qual não se aplica a referida Súmula nº 209. 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente, lido a contrario sensu:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.249.436-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/6/2020) 



    No mesmo sentido, cite-se, ainda, decisão monocrática da ilustre Ministra ROSA WEBER, já transitada em julgado, a seguir ementada: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO FUNDEB. VERBAS TRANSFERIDAS PELA UNIÃO INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.344.431, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/9/2021) 



    Por fim, quanto à alegação de que não ficou comprovado o desvio de verbas do FUNDEF, eis os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento à Apelação do ora recorrente (Vol. 18, fl. 70):



    “7. O conjunto probatório reunido nos autos (notadamente o Relatório de Fiscalização nº 204946 da CGU) é hábil a lastrear a condenação por improbidade administrativa, mormente porque não teve a sua força probante desconstituída pelo réu, que, inclusive, nestes autos, não apresentou qualquer prova documental (com exceção do Ofício nº 2042/2017/PRM/CRU/PE/1º OFÍCIO, oriundo do MPF, versando sobre pagamentos de servidores cedidos a outros Municípios com recursos do FUNDEB, e da cópia de empenho de restituição dos aludidos montantes, que não é objeto desta ACPIA), limitando-se a defender que não foi comprovada a existência de pagamento, com recursos do FUNDEB, de despesas desassociadas das finalidades legais (arts. 21 a 23 da Lei nº 11.494/2007 e 70 e 71 da Lei nº 9.394/96); que não ocorreu o dano ao erário; e que a falta de documentos na prestação de contas não se enquadra no tipo de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo".



    8. O réu não está sendo processado por improbidade administrativa, sob a acusação de ter aplicado recursos do FUNDEB, para o pagamento de despesas não atreladas à finalidade legal do Fundo. O réu está sendo demandado por ter, consciente e voluntariamente (dolo), na condição de ordenador de despesas (a sua assinatura consta em ordens de pagamento e notas de empenho e sub-empenho), destinado montantes desse Fundo ao custeio de gastos não comprovados e por não ter apresentado documentos comprobatórios referentes a cheques emitidos e a transferências bancárias realizadas, em movimentação desses valores, situações que, diversamente do que ele sustenta, uma vez demonstradas, ensejam a aplicação das sanções estabelecidas na LIA”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Diferenças nos repasses da complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.275.336-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022)



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Eleitoral. 3. Improbidade administrativa. Configuração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.340.156 ED-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 02/06/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente